Tribunal: TJSP
Processo: 1018507-67.2014.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000332633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1018507-67.2014.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos,
em que é agravante PDG SP 7 INCORPORAÇÕES SPE LTDA,
são agravados LUIS CARLOS FERNANDES e THAIANA MARTINS
DE JESUS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018507-67.2014.8.26.0562/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1018507-67.2014.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: PDG SP 7 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
AGRAVADOS: LUIS CARLOS FERNANDES E THAIANA MARTINS DE
JESUS FERNANDES
VOTO No 33.208
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Contrato
submetido ao código de defesa do consumidor.
Abusividade da cláusula que prevê a restituição
de valores somente ao término da obra ou de forma
parcelada. Restituição imediata e integral em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido
o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por PDG SP 7 INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra decisão
que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de
quantias pagas, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais no 1.599.511/SP e no 1.300.418/SC,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018507-67.2014.8.26.0562/50000 - Voto no
3
que a decisão monocrática não se restringiu à análise
dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial,
abordando o mérito da tese recursal, o que seria de
competência exclusiva do E. Superior Tribunal de
Justiça. Aduz ter havido ofensa à legislação federal e
divergência jurisprudencial, o que justificaria a
reforma da decisão recorrida.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018507-67.2014.8.26.0562/50000 - Voto no
4
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.300.418/SC,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
E, julgado o julgado o Recurso Especial
no 1.599.511/SP, a E. Corte decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
1960/1962.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 1923/1933) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela: (a) retenção
de 25% dos valores pagos, para compensar os custos
operacionais
da
vendedora
e;
(b)
invalidade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018507-67.2014.8.26.0562/50000 - Voto no
5
cobrança da comissão de corretagem, diante da falta de
informação a respeito do valor do encargo.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “Assim,
do valor total pago pelo preço, impõe-se a restituição
de 75% do quanto pago, devidamente atualizado, e com
pagamento em parcela única, nos termos do entendimento
já assentado nesta Corte quanto ao tema pela Súmula no
2: “A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita
de uma só vez, não se sujeitando à forma de
parcelamento prevista para a aquisição". (...) E no
caso concreto foram exibidos apenas os recibos pagos
pela intermediação pelo comprador (fls. 65/73), sem
qualquer complemento na informação, por meio de
proposta, planilha contendo descrição do negócio, com
preços
e
serviços,
que
demonstrasse
a
plena
transparência e compreensão desse aspecto da operação,
não se podendo extrair desses documentos houvesse, por
parte dos adquirentes, o conhecimento inequívoco de
que estavam assumindo o custo da intermediação, com
desembolso do valor total da operação composto do
valor do imóvel e serviços. E portanto, há que se
reconhecer que houve violação à boa fé contratual e
aos
deveres
de
informação,
pela
ausência
de
transparência quanto a este aspecto da negociação,
pois embora fosse possível que o custo correspondente
ao serviço fosse suportado pelo adquirente, era
indispensável seu exato conhecimento e entendimento
quanto a este aspecto do negócio, razão pela qual deve
ser reconhecido seu direito à restituição dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018507-67.2014.8.26.0562/50000 - Voto no
6
pagos pela intermediação imobiliária” (fls. 1929 e
1932).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime dos recursos repetitivos, sem qualquer
usurpação de competência do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO